Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-78.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000839-78.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1020855-93.2020.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Agravado(s): CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS que concedeu antecipação de tutela e determinou que providencie a realização da cirurgia bariátrica de que necessita a parte Agravada.
Esta magistrada negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, ante o seu descabimento.
A parte Agravante interpôs recurso de agravo interno.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 30.03.2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora